Tribunal: STM
Processo: 7000025-26.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. MATÉRIAS PRELIMINARES RELACIONADAS COM MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONDUTA TÍPICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) não se limita aos crimes praticados por integrantes das Forças Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema. Assim, compete à JMU o julgamento de civil por crime militar em tempo de paz. 2. O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes. 3. Não se aplica a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da JMU, em razão da especialidade do normativo penal militar. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-26.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JUAN MACÊDO DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIL EM TEMPO DE PAZ, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DAS
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E DA
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR;
ATIPICIDADE DA CONDUTA; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 E NULIDADE DA
SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE,
POR ESTAREM IMBRICADAS COM O MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 81, § 3º,
DO RISTM. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO PARA, MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, RETIRAR DAS
CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA A OBRIGAÇÃO
PREVISTA NA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
15/04/2025, 13:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721743434257746788343914256709&evento=72174...
1/2

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
15/04/2025, 13:20
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721743434257746788343914256709&evento=72174...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000025-26.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JUAN MACÊDO DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
PRELIMINARES.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE
PAZ. REJEIÇÃO. MATÉRIAS PRELIMINARES RELACIONADAS COM
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONDUTA TÍPICA.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A competência da Justiça Militar da União (JMU) não se limita aos crimes
praticados por integrantes das Forças Armadas, pois não é estabelecida em
razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do tema. Assim, compete à
JMU o julgamento de civil por crime militar em tempo de paz.
2. O art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988 e está em
perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes.
3. Não se aplica a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da JMU, em razão da
especialidade do normativo penal militar.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civil em tempo de paz, por falta de amparo legal; por unanimidade, em
não conhecer das preliminares defensivas de inconstitucionalidade e da inconvencionalidade
do art. 290 do Código Penal Militar; atipicidade da conduta; aplicação do princípio da
insignificância e do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e nulidade da sentença por ausência de
manifestação do juiz sentenciante, por estarem imbricadas com o mérito, nos termos do art.
81, § 3º, do RISTM, consoante o disposto no art. 69, inciso I, do RISTM. No mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para, mantendo a sentença condenatória, retirar das condições da suspensão
condicional da pena a obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
1/19

Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 14/8/2024, que condenou o Marinheiro Juan
Macedo de Oliveira à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar
em liberdade e com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Consta nos autos que no dia 10/10/2022, por volta de 13 horas, o Marinheiro
Juan Macedo de Oliveira, nas dependências do alojamento da Escola de Formação de
Reservistas Navais, situada em Manaus/AM, durante procedimento de rotina de vistoria ao
alojamento, foi flagrado portando substância entorpecente (cocaína).
Por esse fato, o Ministério Público Militar imputou ao acusado o crime previsto
no art. 290, caput, do CPM.
A denúncia, oferecida em 15 e recebida em 25 de janeiro de 2023.
Em 2 de março de 2023, o acusado foi devidamente citado (APM, Evento 16,
CITAÇÃO2 e CERT1).
Em sessão de 14/9/2023, designada para qualificação e interrogatório, haja vista
ausência injustificada, foi decretada a revelia do acusado, com amparo no art. 292 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM) (APM, Evento 45, ATA1 e Evento 47, DEC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu esclarecimentos sobre a perícia
feita na substância entorpecente, bem como cópia da ficha ou prontuário médico do acusado
junto à fração sanitária de suas Organizações Militares (APM, Evento 60, MANIF1 e
Evento 61, DILIG1).
Em despacho, o Juiz Federal da Justiça Militar da União deferiu o pedido de
esclarecimento quanto à perícia, e indeferiu o pedido relativo à solicitação de cópia da ficha
ou prontuário médico do acusado (APM, Evento 69, DESP1).
Em resposta à diligência, foi juntado aos autos o Laudo n.º 3692/2023 –
INC/DITEC/PF (APM, Evento 80, OFIC1 e ANEXO2).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do acusado como
incurso no art. 290, caput, do CPM (APM, Evento 101, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a DPU requereu a absolvição do acusado, com amparo no art.
439, alínea “b”, “c” ou “e”, do CPPM (APM, Evento 104, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 13/8/2024, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 12ª CJM condenou o Marinheiro Juan Macêdo de Oliveira, por unanimidade, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o regime
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
2/19

prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos (APM, Evento 122, ATA1).
A sentença foi disponibilizada em 14/8/2024, intimando-se o órgão ministerial
em 15/8/2024 e a DPU em 24/8/2024 (APM, Evento 123, SENT1, e Eventos 127/130).
Irresignada, em 8/9/2024, a DPU interpôs, tempestivamente, o presente recurso
de apelação (APM, Evento 132, APELAÇÃO1).
Em suas Razões, a DPU, preliminarmente, argui a nulidade do processo ante a
incompetência absoluta da JMU para julgar civis em tempo de paz.
Ainda, em sede de preliminar, sustenta as teses: da inconstitucionalidade e da
inconvencionalidade do art. 290 do CPM; da atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico penal tutelado; do princípio da insignificância; da aplicação do art. 28 da Lei n.º
11.343/06, reportando-se à Lei n.º 13.491/17.
No mérito, com amparo no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, requerer a
reforma da sentença para que o acusado seja absolvido pela ausência de dolo, pela dúvida
quanto à autoria e em razão da pouca quantidade de droga apreendida.
A defesa alega, ainda, que o juiz sentenciante ignorou ou deixou de confrontar
as atenuantes suscitadas pela defesa técnica na oportunidade da sustentação oral, ponto em
que suscita a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem
para nova decisão.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM,
fixando-se a pena aquém do mínimo legal (APM, Evento 137, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da sentença condenatória nos
seus exatos termos (APM, Evento 140, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo conhecimento e pelo não
provimento do recurso de apelação (Evento 9, PARECER_MPF1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Preliminares
1.1 Incompetência da Justiça Militar da União para julgar civil
A DPU argui, preliminarmente, a incompetência da JMU para julgar civil em
tempo de paz, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente para o
processamento e o julgamento do acusado.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
3/19

Alega que, a partir da ratificação da Convenção Americana de Direitos
Humanos pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, e submissão à jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, a JMU se tornou absolutamente incompetente para
julgar civil em tempo de paz.
Inicialmente, cabe frisar que as convenções internacionais, embora incorporadas
ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos
termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Além disso, é notório que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a
competência da Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos
crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador
constituinte, além de fixar a competência da JMU, assentou o critério ratione legis,
delegando ao legislador ordinário o estabelecimento dos crimes militares e das suas
condicionantes em lei infraconstitucional.
De acordo com o critério estabelecido em razão da lei, é considerado crime
militar todo aquele com previsão expressa no Código Penal Militar, bem como na legislação
comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, da Lei Penal Militar,
pela Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer –
crimes propriamente militares – dos demais, nos quais civis também podem figurar como
agentes, ou seja, há os delitos impropriamente militares, que podem ser cometidos tanto por
civil quanto por militar, que também atrairão, em qualquer caso, a competência da JMU.
Assim, a JMU, diferentemente da Justiça Militar Estadual, possui competência
para julgamento de civis que praticam crime militar, não havendo que se falar em nulidade do
feito, tampouco em remessa à Justiça Comum, pois não houve qualquer atentado ao
postulado constitucional do juiz natural.
E justamente por isso é que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 10/11/2023,
ao julgar o RHC 142.608, firmou o entendimento de que a atribuição constitucional da
competência penal da JMU não se limita aos crimes praticados por integrantes das Forças
Armadas, pois não é estabelecida em razão da pessoa que comete o delito, mas em razão do
tema, reafirmando a competência da JMU no julgamento de civil por crime militar em tempo
de paz.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civil em tempo de paz, por falta de amparo legal.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
4/19

1.2 Inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar; atipicidade da conduta; aplicação do princípio da insignificância e do art.
28 da Lei nº 11.343/06 e Nulidade da Sentença por ausência de manifestação do juiz
sentenciante.
Em suas razões, a Defensoria Pública da União, ainda, em sede preliminar, com
vistas à absolvição do acusado, sustenta as teses: da inconstitucionalidade e da
inconvencionalidade do art. 290 do CPM; da atipicidade da conduta por ausência de lesão ao
bem jurídico penal tutelado; do princípio da insignificância; da aplicação do art. 28 da Lei n.º
11.343/06, reportando-se à Lei n.º 13.491/17.
Além disso, a despeito de não ter sido expressamente requerido, a defesa alega
que o juiz sentenciante ignorou ou deixou de confrontar as atenuantes previstas no art. 72 do
CPM, suscitadas na oportunidade da sustentação oral, bem assim pugna pela anulação da
sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.
Contudo, as matérias relacionam-se com o mérito da demanda, pois com ele
estão imbrincadas, devendo ser apreciadas no mérito, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM.
Ante o exposto, não conheço das preliminares para apreciá-las quando da
análise do mérito.
2. Mérito
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
2.1 Objeto do recurso
Em suas razões, a DPU, com vistas à absolvição, sustenta as teses: da
inconstitucionalidade e da inconvencionalidade do art. 290 do CPM; da atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal tutelado; do princípio da Insignificância;
da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, reportando-se à Lei nº 13.491/17.
Ainda, com amparo no art. 439, alínea "b" e "e", do CPPM, requerer a reforma
da sentença para que o acusado seja absolvido pela ausência de dolo, pela dúvida quanto à
autoria e em razão da pouca quantidade de droga apreendida.
Por fim, alega que o juiz sentenciante deixou de confrontar as atenuantes
suscitadas pela defesa técnica na oportunidade da sustentação oral, ponto em que suscita a
anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para nova
decisão. Contudo, subsidiariamente, pugna pela aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM,
fixando-se a pena aquém do mínimo legal.
2.2 Razões de decidir
A princípio, cabe apontar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que a
substância foi apreendida no instante do flagrante, na presença do acusado, do Segundo-
Sargento Jorge Carlos Rosa dos Santos e do Terceiro-Sargento Luiz Cláudio Martins Silva.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
5/19

Além disso, constata-se nos autos que a perícia da substância foi realizada no
mesmo dia da ocorrência, qual seja, 10/10/2022.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material apreendido e
periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
“(...) tentando se desfazer de um pó branco que estava dentro de um saco plástico (...).”
“(...) observou que estava o colchão afastado e tinha um sobre o estrado um saquinho com pó
branco (...).” (Grifamos.)
TERMO DE APREENSÃO
"(...) foi apreendido substância testada positivo como cocaína, conforme Laudo Preliminar,
acondicionada em envelope de evidência sob número de controle 3531738, lacrado pelo
Perito Militar (...)".
LAUDO PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
"(...)
substância
aparentemente
entorpecente
(...).
2.
QUANTIDADE
ENCONTRADA/APREENDIDA: 0,19 com invólucro."
LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL Nº 975/2022 – SETEC/SR/PF/AM
"(...) tratando-se de envelope plástico transparente fechado por material adesivo de nº
3531738; este envelope acondicionava em seu interior 01 (uma) fotografia do tipo retrato de
proporção 3x4, além de 01 (um) invólucro plástico contendo porção de substância sólida
branca, na forma de pó, suspeito de ser COCAÍNA, apresentando a massa líquida1 de
aproximadamente 0,17 g (dezessete centigramas).
(...)
O material apreendido é citado no item 1 do Termo de Apreensão nº 4327165/2022 –
2022.0083335 – SR/PF/AM de 16/11/2022, sendo descrito como “Cocaína” e com a
observação “Porção de substância entorpecente constante no envelope de lacre nº 3531738,
na porção de 0,19 (dezenove centésimos) gramas, laudada preliminarmente como
"cocaína"”. (Grifamos.)
Assim, infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material
encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente encontrado na posse do
acusado.
Relativamente à análise do material, tanto o laudo preliminar quanto o laudo
definitivo atestam que a substância apreendida, em contato com o reagente, testou positivo
para "cocaína".
O Laudo Definitivo n.º 975/2022 – SETEC/SR/PF/AM, de 22/11/2022, emitido
pelo Setor Técnico - Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do
Amazonas, concluiu que:
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
6/19

"III.2 - Resultado A substância com suspeita de ser COCAÍNA apresentou a coloração azul ao
ser submetida ao Teste de Scott, bem como seu espectro de infravermelho é compatível com o
da COCAÍNA, sendo estes resultados definitivamente POSITIVOS para esta substância. As
análises químicas realizadas na amostra encaminhada indicaram a presença do alcaloide
COCAÍNA na forma de sal (solúvel em água). A COCAÍNA é de uso proscrito no Brasil,
sendo capaz de causar dependência física e/ou psíquica de acordo com a Portaria n° 344, de
12/05/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde e suas atualizações. O
alcaloide COCAÍNA está relacionado pela lista F1 (lista das substâncias entorpecentes de
uso proscrito no Brasil). (Grifos nossos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Portanto, vê-se que a materialidade está
plenamente comprovada.
No tocante à autoria, inicialmente, cabe frisar que o acusado não compareceu à
audiência de interrogatório, muito menos apresentou justificativa para sua ausência, sendo
decretada sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM.
Já na Sessão de Julgamento, o acusado compareceu, momento em que lhe foi e
oportunizado o direito de apresentar sua versão dos fatos, contudo optou por exercer seu
direito constitucional de permanecer em silêncio.
Entretanto, a despeito da não confirmação em juízo da autoria, ficou evidente
das oitivas testemunhais que o acusado portava droga no interior do quartel.
Nesse ponto, vale mencionar os seguintes trechos relevantes dos depoimentos
das testemunhas quanto às circunstâncias do delito (APM, Evento 23, VIDEO1 a VIDEO3).
O Segundo-Sargento Jorge Carlos Rosa Dos Santos declarou que, dentre as suas
incumbências, estava a função de controlar os alunos e, também, a de acompanhar o
comportamento deles quando não estava em instrução. Esclareceu que, ao realizar uma
pequena revista para ver o comportamento dos militares, constatou que o acusado estava no
alojamento, não sendo permitido que ele estivesse naquele local no momento. Destacou que o
acusado estava sozinho e que, quando o depoente abriu a porta, ele fez um movimento como
se tivesse escondendo algo.
Afirmou ter se aproximado e começado a revistar o local e, quando levantou o
colchão, viu um saco transparente que acondicionava um pó branco. Ressaltou que, junto
com o pacote, havia uma foto 3x4 do acusado. Elucidou que acionou o Terceiro-Sargento
Cláudio Martins Silva, que reportou os fatos à secretaria para que fossem adotadas medidas
necessárias.
O Terceiro-Sargento Cláudio Martins Silva declarou que foi acionado pelo
Segundo-Sargento Jorge Carlos Rosa Dos Santos para ir até o local dos fatos. Esclareceu que,
ao chegar no local, observou o colchão afastado, sendo que sobre o estrado da cama tinha um
saco plástico com alguma substância branca dentro e com uma foto do acusado.
Pontuou ter perguntado ao acusado se a droga lhe pertencia, tendo obtido
resposta positiva. Destacou que também perguntou se ele era dependente químico e ele
confirmou que sim.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
7/19

Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações feitas em juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passo a análise das teses de
defesa.
Quanto à atipicidade da conduta e à ausência de dolo, sob as perspectivas de
que o apelante não teve a intenção de levar a droga para o interior da Organização Militar e
de não existirem elementos suficientes aptos a conduzir a um juízo de certeza de que a droga
seria sua, cabe apontar que a dinâmica dos fatos, com os relatos das testemunhas, demonstra
o contrário.
O dolo está evidenciado no fato de ter o apelante, de forma consciente, entrado
na Organização Militar com a substância ilícita, configurando-se o pressuposto do elemento
subjetivo do tipo penal.
Observa-se que a alegação de ausência de dolo consistiu, pois, em mero
subterfúgio argumentativo, sem credibilidade perante os fatos apurados.
Dessa forma, tem-se que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo insculpido
no art. 290, caput, do CPM, na modalidade “trazer consigo”, não havendo qualquer causa
excludente de ilicitude ou de culpabilidade apta a beneficiá-lo.
A propósito o porte ou a guarda, dentro da organização militar, de substância
ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge gravemente bens
jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas a saúde pública.
Este Tribunal, rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à saúde
pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado
o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização
do dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em
face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido
contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena
quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5.
Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM.
APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
8/19

Não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública
se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do
art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples fato de “trazer consigo”
substância entorpecente em local sujeito à administração militar constitui condição necessária
e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da
tropa, a sua moral e, principalmente, à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna
em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Repiso que se constata, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal,
que é a correspondência entre as ações do apelante e o estabelecido na norma penal
proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados pelo Código Penal Militar.
Antecipo, pois será tese analisada posteriormente, que a ínfima quantidade de
entorpecente apreendido não é argumento para afastar a lesividade.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do CPM apresenta
alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a
sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois trata-se
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Especificamente quanto à inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, alegada
pela DPU, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição de 1988
e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, que foi ratificado pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme aponta o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINARES. DEFESA PÚBLICA. MATÉRIAS IMBRICADAS COM O MÉRITO
RECURSAL. ART. 81, § 3º DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. QUEBRA DA CADEIA DE
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c6...
9/19

CUSTÓDIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ART.
28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA DA
CONDUTA, EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ERRO DE DIREITO. ART. 35 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. USO TERAPÊUTICO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Nos termos
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de
preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminares
não conhecidas. Unanimidade. Os elementos colhidos desde a fase inquisitorial conduzem à
certeza de que a substância apreendida e encontrada sobre o armário do Acusado foi a mesma
submetida a exame pericial pelo Hospital Central da Marinha, sendo oportuno salientar que o
Auto de Prisão em Flagrante, de 20 de maio de 2021, descreveu minuciosamente como
ocorreu a conduta delituosa narrada na Exordial Acusatória. Além disso, ao contrário do que
sustentou a Defesa Pública em seu arrazoado, foi elaborado o respectivo Termo de Apreensão
de Substância Entorpecente. Vale dizer que os autos demonstram que, desde o flagrante delito,
o Réu admitiu como sendo sua a substância entorpecente encontrada sobre o seu armário, não
pairando dúvidas sobre eventual quebra da cadeia de custódia, tampouco sobre a
materialidade delitiva. A despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar,
alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta
perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da Lei nº 11.343/2006, devendo prevalecer o
critério da especialidade da norma penal castrense, na medida em que a novel legislação de
drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para
tanto, o exame do art. 75 do referido Diploma. A conduta perpetrada pelo Acusado, e pela
qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "guardar" substância entorpecente,
ou que cause dependência física ou psíquica, de sorte que a elementar "em lugar sujeito à
administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma
incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita
adequação ao caso concreto. Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. Por se tratar de crime
de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
A propósito, o tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra
elevado potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo,
explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em
risco não só a integridade do Acusado, como também a de terceiros. A tipificação dos delitos
de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. A
aplicação do instituto previsto no art. 35 do Código Penal Militar condiciona a sua incidência
à comprovação de que o agente supõe lícito o fato por ignorância ou por erro de interpretação
da lei, somente se escusáveis. O erro, por sua vez, presume-se escusável quando qualquer
outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação
idêntica à do autor, hipótese que não se coaduna com as circunstâncias dos autos, tampouco
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
10/19

com as justificativas apresentadas pelo Órgão de Defesa, mormente porque nada há nos autos
que evidencie, minimamente, que a substância entorpecente encontrada em poder do Acusado
possuía fins medicinais. Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana
mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos autos. Por tais motivos, deve ser
apurada na esfera do Direito Penal Militar. Assim, em que pese reconhecer o caráter
subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a aplicação de medida
disciplinar. Além disso, o Réu foi licenciado das fileiras da Marinha do Brasil, circunstância a
partir da qual deverá prevalecer o entendimento consolidado nesta Corte Castrense, dando
conta da impossibilidade da conversão da sanção penal em infração disciplinar ante a
condição de ex- militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a
condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. Apelação nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO. Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 24/6/2022); (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. NÃO APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEI
Nº
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. É entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que o art. 290
do CPM se encontra em perfeita consonância com a Constituição Federal. (...). Desprovido
apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão majoritária.” (STM. APELAÇÃO nº 7000143-
76.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de
Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020). (Grifo nosso).
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º, inciso
I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art.
142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime do art. 290 do
CPM não tenha guarida no contexto constitucional vigente.
Relativamente à inconvencionalidade do art. 290 do CPM, bem como ao
tratamento humanizado ao usuário de droga e a possível adoção dos termos das convenções
internacionais e das modernas tendências do Direito Internacional dos Direitos Humanos,
cabe repisar que as Convenções Internacionais, embora incorporadas ao ordenamento jurídico
brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da
Constituição Federal.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
11/19

Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-
lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não
possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao
princípio da especialidade e como garantidora fundamental dos pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções
de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do
Código Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor
penal conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o
regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM.
A constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº
7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do CPM em nada se
incompatibiliza com as convenções internacionais, uma vez que elas também não proíbem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou militar.
Portanto, não há de ser reconhecida a inconvencionalidade da tutela penal
militar para os usuários de droga, sendo perfeitamente aplicável à espécie o art. 290 do CPM.
Quanto à alegação a respeito da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale
ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de cocaína, já se
torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente
de qual seja a intenção do agente.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
12/19

A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado - frisa-se -, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal 1988.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as
quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência,
não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio
civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Vale destacar que a cocaína é a droga com o maior potencial de dependência
psicológica, sendo substância entorpecente altamente nociva ao organismo e de grande poder
destrutivo à saúde física e mental do usuário.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância e da
proporcionalidade não têm o condão de tornar plausível a absolvição do acusado, posto que o
desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não
apenas a saúde pública.
Aliás, a jurisprudência nesta Corte e firme e pacífica no sentido de não
empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância.
Nesse ponto, registro a posição jurisprudencial do Plenário do STF que se
correlaciona com a questão da ínfima quantidade:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. (...)”.
(STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO,
Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifo nosso).
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
13/19

Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do STF,
no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
Ricardo Vergueiro Figueiredo (A pequena quantidade de entorpecente, o princípio da
insignificância e o art. 290 do CPM. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-
18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente
que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
14/19

Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Quanto ao pedido da defesa de aplicação dos benefícios previstos no art. 28 da
Lei nº 11.343/06, o que teria sido viabilizado pela Lei nº 13.491/17 - que ampliou a
competência da JMU para o julgamento de crimes impropriamente militares -, cumpre
destacar não haver respaldo nesta Justiça Especializada.
Mesmo considerando o entendimento de que as políticas sociais seriam
eficientes para recuperar o usuário de entorpecente e que seria razoável a fixação de penas
alternativas do Código Penal comum, cabe apontar que o princípio da especialidade do
normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo
plenamente vigente o art. 290 do CPM.
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
15/19

À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, da sociedade como um todo.
É certo que o princípio da especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por
esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os tratados e as
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, afastar o princípio
da especialidade da lei penal castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, como se observa dos
seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
16/19

Reitero, pois já enfatizado, que se deve ter em conta a manutenção dos
princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina militares. São esses os princípios
que estão em evidência no momento, razão pela qual deve prevalecer a especialidade do
Direito Penal Militar.
Nesse ponto, ratifica-se a posição de que não há como afastar o princípio da
especialidade da lei penal castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado de
Súmula nº 14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a JMU de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados
nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como
pretende fazer crer a defesa, ao interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em
detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais
benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM, isso não revoga as
previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei nº 13.491/17 nos trouxe competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Desse modo, é incabível a aplicação, neste ramo do Poder Judiciário, de
medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.
Por fim, quanto à revisão da dosimetria da pena para aplicação das atenuantes,
fixando-se a pena aquém do mínimo legal, cabe elucidar que o art. 73 do CPM veda tal
pretensão.
O citado dispositivo preceitua o seguinte:
“Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime.” (Grifo nosso.)
Nota-se que o Juiz Federal da Justiça Militar da União, sob a égide do princípio
do livre convencimento motivado, foi preciso ao fundamentar a pena ao particularizar as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e ao delinear os critérios da dosimetria
em todas suas fases, nos seguintes termos:
"DA APLICAÇÃO DA PENA
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
17/19

Na 1ª fase, levando em consideração que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 69 do
CPM são todas favoráveis ao acusado, fixa-se a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, em
obediência ao mínimo legal estabelecido no art. 290 do mesmo Código.
Na 2ª Fase da dosimetria, considerando as circunstâncias legais agravantes e atenuantes,
decidiu o Conselho de Justiça reconhecer a circunstância atenuante de ser o agente menor de
21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 72, I, do CPM). Entretanto, deixa-se de fixar a pena
aquém do mínimo legal em virtude do que dispõe o art. 73, in fine, do CPM, na mesma esteira
da Súmula 231 do STJ.
Na 3ª Fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna a
pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
Concede-se, ainda, a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade
(SURSIS), pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM combinado com o
art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 deste código,
que serão adequadas ao caso concreto e expostas em oportuna audiência admonitória.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Brasileiro (CP), a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar as
condições estabelecidas para o Sursis ou, vindo a aceitá las, o benefício vier a ser revogado,
na forma da lei.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM. "
A pena foi fixada em seu mínimo legal, não se justificando a redução pretendida
pela defesa, nem mesmo há que se falar em “pena severa” ou desproporcional, por simples
falta de amparo legal.
É sabido que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode promover uma
redução da pena aquém do mínimo legal, pois, se o fizer, estaria violando o princípio da
legalidade (art. 73 do CPM).
Nesse sentido, igualmente, é o entendimento da doutrina e jurisprudência tanto
no STJ quanto no STF, como demonstram as seguintes ementas:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E PROCESSUAL
PENAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Atenuante da confissão não pode repercutir
no cálculo da reprimenda, de acordo com a Súmula 231 do STJ, vez que descabe redução da
pena na segunda fase da dosimetria aquém do mínimo legal. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AResp 0148329-92.2017.8.09.0175. Quinta Turma, Relator Min. JOEL ILAN
PACIORNIK. Publicação em 1º/9/2020.) (Grifo nosso.)
“ENSEJAR A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR INFERIOR O MÍNIMO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO
DA PENA QUE SE IMPÕE. DE OUTRO VISO, PLEITO DEFENSIVO PELO
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE QUE NÃO INCIDE NOS CASOS EM QUE O RÉU NÃO
CONCORDA COM A PRETENSÃO ACUSATÓRIA, OU QUANDO SEUS RELATOS SÃO
UTILIZADOS PELO JULGADOR PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. TERCEIRA FASE.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO
ARTIGO 33 DA LEI DE TÓXICOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROVA CABAL QUANTO À DEDICAÇÃO DO RÉU AO NARCOTRÁFICO. RECURSOS
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
18/19

CONHECIDOS, O DA DEFESA DESPROVIDO E O DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
(....). 5. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). (...)” (STF. ARE
0010003-38.2019.8.24.0023. Relator Min. EDSON FACHIN. Publicação 10/3/2022.) (Grifo
nosso.)
Ora, como visto, o juiz bem analisou os preceitos legais para fixar a pena,
dentre os quais as circunstâncias atenuantes. Assim, não há reparo a se fazer na dosimetria e
muito menos nulidade da sentença por ter o juiz, conforme alegação defensiva, deixado de
confrontar as atenuantes suscitadas pela defesa técnica na oportunidade da sustentação oral.
Entretanto, quanto aos termos da suspensão condicional da execução da pena,
com amparo na firme e pacífica jurisprudência desta Corte, manifesto-me no sentido da
exclusão da condição da alínea "a" do art. 626 do CPPM,uma vez que se cuida de
circunstância que independe da vontade do apelante.
Portanto, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não
ser o caso de acolher as teses apresentadas pela defesa, a manutenção da condenação é
medida impositiva.
2.3 Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública da União para, mantendo a sentença condenatória, retirar
das condições da suspensão condicional da pena a obrigação prevista na alínea "a" do art. 626
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369738v8 e do código CRC bc1efdbc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 11/04/2025, às 17:55:41
7000025-26.2023.7.12.0012
40001369738 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
15/04/2025, 13:21
:: 40001369738 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c7d678e3f25f05c...
19/19